Tribunal: CARF
Processo: 15374.724493/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.724493/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.453 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CELESTINO DE NORONHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA FALTA DE APTIDÃO DE CARTA DE SENTENÇA PARA
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
PRAZO. INVALIDADE. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
A carta de sentença é documento idôneo e hábil à comprovação da obrigação
alimentar e dos respectivos termos, se sobre ela não houver dúvida acerca da
integridade formal ou material.
A circunstância de o documento não ser recente não é um impeditivo ao
reconhecimento da obrigação alimentar, pois a legislação de regência não
define data de validade a tais registros. Se a autoridade lançadora ou o órgão de
origem possuírem fundadas dúvidas de que a relação jurídica entre o
alimentante e a alimentada alterou-se, compete-se solicitar ao sujeito passivo
um documento mais recente. Sem essa intimação expressa, o sujeito passivo
permanecerá constantemente tendente à confusão, dada a ambiguidade a à
vacuidade das expressões utilizadas para formular a exigência fiscal.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECIBO.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CHAPADOS
DE FALSIDADE IDEOLÓGICA OU FORMAL. RESTABELECIMENTO
DO DIREITO.
Se não houver indícios chapados de falsidade ideológica ou formal, tampouco
impugnação, o recibo firmado pelo alimentando pode ser considerado hábil e
idôneo para comprovação do pagamento da obrigação alimentar e,
consequentemente, do restabelecimento da dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo Rocha Paura, que lhe negou provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.724493/2009-42
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.453 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.724493/2009-42

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 11, lavrada em 16/11/2009, em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário de 2008,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 2.512,93, já acrescido de multa de oficio de
75% e juros de mora calculados até 30/11/2009.
De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, de fls.12
foi apurada dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial, tendo sido glosado o
valor de R$ 18.000,00, por falta de comprovação do efetivo desembolso, bem como da
insuficiência da documentação apresentada.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial no valor de R$ 18.000,00.
Foram anexados os seguinte documentos:
- Carta de Sentença de Divórcio Consensual, fls. 06.
- Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte ,
fls. 02, 03 e 08.
- Recibo, emitido por Maria da Penha Cândida Teixeira, fls. 05.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço com especial atenção ao art.
71 da Lei no 10.741/2003, Estatuto do Idoso; e ao art. 69-A , I da Lei 9.784/99,
acrescentado pela Lei 12.008, de 29/07/2009, em face da idade do Contribuinte que
conta com mais de 60 anos.
Sobre a dedução de pensão alimentícia deve-se observar que podem ser deduzidas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais ou de acordo homologado
judicialmente, como previsão do art. 4o , inciso II, da Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995.
Lei 9.250. 26/12/1995.
Art. 4o Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.453 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.724493/2009-42

pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil
No presente caso foi considerada indevida a dedução de pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 18.000,00, sendo a motivação da apuração a falta de comprovação por parte
do Contribuinte do efetivo desembolso e a insuficiência da documentação apresentada.
Ressalte-se que em relação a qualquer dedução pleiteada na Declaração de Ajuste Anual
deverá o sujeito passivo comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação
hábil e idônea, a realização de todas as despesas informadas.
A comprovação do real ônus por parte do Contribuinte é requisito essencial para todas
as deduções permitidas.
Foi apresentada Carta de Sentença, fls. 06, referente à Divórcio Consensual do
Contribuinte e Maria da Penha Teixeira de Noronha. Referida Carta de Sentença foi
expedida em 14 de outubro de 1994.
Em análise à petição do Divórcio Consensual observa-se que ficou, na época, estipulado
pagamento de pensão do Contribuinte para a cônjuge na proporção de 80% dos
vencimentos recebidos junto à PETROBRÁS.
Foram apresentados comprovantes de rendimentos referente a três fontes pagadoras, fls.
04, 03 e 08, sendo inclusive uma delas a FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE
SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. Analisando os documentos verifica-se que em
nenhum dos três comprovantes, inclusive no da PETROS, ocorreu qualquer desconto
referente à pensão judicial.
No que tange à forma de pagamento da pensão alimentícia várias são as possibilidades
de sua efetivação, podendo os pagamentos serem efetuados através de depósitos
bancários, descontos na folha de pagamento ou outras espécies. De qualquer maneira, o
mais importante para quem paga a pensão alimentícia é ter em sua posse os documentos
que comprovem a realização dos pagamentos.
Quanto à Carta de Sentença trazida aos autos, por ter sido expedida em 14 de outubro de
1994, não sendo documento recente, causa ao julgador dúvida se não teriam ocorrido
alterações dos termos ali estipulados, uma vez que as ações de alimentos estão sujeitas a
ações revisionais onde pode ser alterada a pensão inicialmente estipulada para maior,
menor ou até mesmo extingui-la, de acordo com a redefinição do encargo alimentar.
Ademais, mesmo que a referida Carta ainda vigore nos seus termos iniciais até a
presente data ela não é suficiente para comprovar os valores efetivamente pagos a título
de pensão alimentícia pelo Contribuinte.
No que diz respeito ao Recibo de pagamento de pensão judicial, fls. 05, emitido por
Maria da Penha Cândida Teixeira, entende o julgador que tal documento não tem o
condão de comprovar o desembolso, para tal seria necessário que o contribuinte
comprovasse o repasse dos respectivos valores.
Conhecedor de que a motivação da apuração por parte da auditoria fiscal foi a não
comprovação do efetivo desembolso por parte do Impugnante deveria este trazer aos
autos documentos que comprovassem os gastos da pensão alimentícia.
Dessa forma, considerando que o Contribuinte não comprovou o efetivo desembolso
dos valores de pensão alimentícia judicial, mantém-se a glosa efetuada pela auditoria
fiscal.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário apurado exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.453 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.724493/2009-42

Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. INDEDUTIBILIDADE.
Não comprovado o efetivo desembolso de valores de pensão alimentícia não podem
estes serem deduzidos da base de cálculo do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/10/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 25/11/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento dos valores a título de pensão
alimentícia, cuja dedução é pleiteada.
No caso em exame, a autoridade de origem glosou a dedução pretendida, por
entender ausentes comprovação do título constitutivo da obrigação alimentar, bem como do
respectivo pagamento (fls. 16).
Por seu turno, o órgão de origem manteve a rejeição, com base em idênticos
argumentos.
Em resposta, o sujeito passivo insiste na idoneidade e na aptidão da carta de
sentença, bem como dos recibos, para comprovação do direito à dedução.
Inicialmente, observa-se que a carta de sentença é documento idôneo e hábil à
comprovação da obrigação alimentar e dos respectivos termos, se sobre ela não houver dúvida
acerca da integridade formal ou material.
A circunstância de o documento não ser recente não é um impeditivo ao
reconhecimento da obrigação alimentar, pois a legislação de regência não define data de validade
a tais registros. Se a autoridade lançadora ou o órgão de origem possuírem fundadas dúvidas de
que a relação jurídica entre o alimentante e a alimentada alterou-se, compete-se solicitar ao
sujeito passivo um documento mais recente. Sem essa intimação expressa, o sujeito passivo
permanecerá constantemente tendente à confusão, dada a ambiguidade a à vacuidade das
expressões utilizadas para formular a exigência fiscal.
Assim, entendo que a carta de sentença comprova a obrigação alimentar.
Por outro lado, em relação à prova do efetivo pagamento, autoridade lançadora
pode rejeitar a singela apresentação de recibos para considerar comprovado o pagamento da
pensão alimentícia:

Numero do processo: 12448.724243/2013-90
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.453 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.724493/2009-42

Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 05 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2011 PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. IRPF. NECESSÁRIA PROVA
DE PAGAMENTO. RECIBOS. A mera apresentação de recibos não é suficiente, por si
só, para amparar a dedutibilidade de pensão alimentícia alegadamente paga em
cumprimento de decisão judicial.
Numero da decisão: 2402-005.771
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente) Kleber Ferreira de Araújo, Presidente (assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson, Relator. Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Kleber Ferreira de Araújo, Ronnie Soares Anderson, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Túlio
Teotônio de Melo Pereira, Theodoro Vicente Agostinho, Mário Pereira de Pinho Filho,
Bianca Felícia Rothschild e João Victor Ribeiro Aldinucci.
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON

Porém, essa rejeição deve ser fundamentada:

Numero do processo: 13305.720033/2015-81
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jun 24 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Aug 18 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010 DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECIBOS NÃO
IMPUGNADOS. DOCUMENTO PARTICULAR LEGALMENTE ACEITO. Apesar
de os recibos não possuírem valor absoluto para sua comprovação, a recusa dos
documentos pela autoridade fiscal deve ser fundamentada, inclusive para que se instaure
o efetivo contraditório. Na ausência de impugnação dos recibos apresentados, tais
provas são consideradas idôneas para a comprovação das declarações delas constantes.
Numero da decisão: 9202-008.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti. (documento assinado digitalmente) Maria
Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.453 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.724493/2009-42

O acórdão-recorrido não conta com motivação expressa para a rejeição do recibo.
Tampouco a motivação da glosa aponta indícios quaisquer de falsidade ideológica, nem formal.
Como o ato administrativo não pode ser arbitrário, a ausência de motivação
expressa para a rejeição de um documento comprobatório não pode sustentar a rejeição da
dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 75
DF CARF MF
Original